Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-95.2018.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000070-95.2018.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA OLIVEIRA SANTOS XAVIER

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

EMENTA

Apelação cível. Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de fazer. Direito do consumidor. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer. Negativação indevida em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA).

Sentença que

julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para “
declarar nula a relação jurídica entre as partes, em relação ao contrato objeto do presente litígio; b) condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de indenização pelos danos morais sofridos, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.(...)”.
Fraude na contratação. Autora alegou desconhecer contratos de cartão de crédito (nº 000006337966) e empréstimo (nº 3416040000029326), com divergência de nome, assinatura e endereço em relação aos seus documentos pessoais. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral in re ipsa. Desnecessidade de comprovação do prejuízo. Flexibilização da súmula 385 do STJ. Quantum indenizatório. Majoração para R$ 8.000,00. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do caráter punitivo-pedagógico da condenação. Juros de mora. Termo inicial. Evento danoso. Correção monetária. Termo inicial. Data do arbitramento. Súmulas 362 e 54 do STJ. Honorários advocatícios sucumbenciais. Majoração de 10% para 20% sobre o valor da condenação. Adequação aos critérios do art. 85, §2º, do CPC. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°
8000070-95.2018.8.05.0239

em que figura como apelante ANA OLIVEIRA SANTOS XAVIER e, como apelado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.